Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. ENGANO INJUSTIFICADO. COBRANÇA NÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Relação jurídica de consumo não caracterizada, visto que se deu entre uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos – CONAFER, ré-apelada, e a apelante. 1.1. Embora se trate de produto financeiro, a questão em análise não está afeta à Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, pois a apelada não está caracterizada como instituição financeira.
2. Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da parte autora, sem comprovação de autorização ou engano justificável. 2.1. Devolução em dobro dos valores descontados, consoante art. 940 do Código Civil, cabível apenas se a cobrança for judicializada. 2.1.1. A restituição deve ser da forma simples.
3. Danos morais configurados em razão dos descontos indevidos, que causaram transtornos e abalo à parte autora. 3.1. Indenização por danos morais, visando compensar o sofrimento e punir o ofensor. 3.1.1. A indenização por danos morais tem caráter compensatório, punitivo e preventivo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. 3.1.2. Fixação da indenização em quantia proporcional ao dano e às condições das partes envolvidas.
4. Conhecido o recurso e, no mérito, dado parcial provimento. Majorados os honorários sucumbenciais.